Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-80.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Sentença parcialmente procedente. Recurso das partes. Pleito absolutório que comporta provimento. Acusado que reside em quarto separado do cômodo em que as drogas foram apreendidas. Ciência acerca da origem das drogas que, por si só, não caracteriza a adesão ao tráfico. Inexistência de vinculação objetiva e subjetiva com o tráfico praticado

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Sentença parcialmente procedente. Recurso das partes. Pleito absolutório que comporta provimento. Acusado que reside em quarto separado do cômodo em que as drogas foram apreendidas. Ciência acerca da origem das drogas que, por si só, não caracteriza a adesão ao tráfico. Inexistência de vinculação objetiva e subjetiva com o tráfico praticado pelo corréu. Afastada a imputação da associação. Ausência de comprovação de vinculo de estabilidade e de permanência. Dosimetria. Pena-base fixada corretamente. Recurso ministerial não provido. Recurso da defesa provido em parte.